Tribunal: STF
Processo: AC 2940
Classe: AC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR QUE CONFERIU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFERENDO DA TURMA. INCISOS IV E V DO ART. 21 DO RI/STF. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. DISCROMATOPSIA PARCIAL (DALTONISMO). ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSÍVEL VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.



    Decisão singular concessiva de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Candidato eliminado do concurso público para o cargo de agente penitenciário. Prévio desempenho das atribuições do cargo mediante contrato temporário e, em momento posterior, por força de medida liminar. Reconhecimento pela própria Administração de que o candidato era apto para o exercício das atribuições. Existência de laudo pericial no sentido de que a deficiência não prejudica o desempenho das atividades. Possível ofensa aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.



     Presença dos pressupostos autorizadores da medida.



    Questão de ordem que se resolve pelo referendo da decisão concessiva do efeito suspensivo ao apelo extremo.